Tribunal: STF
Processo: RE 1458839
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM. EX-JOGADOR DE FUTEBOL. Ação ajuizada pelo autor em face de revista que veiculou sua imagem sem autorização. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00, valor corrigido pela Tabela Prática do TJSP, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Inconformismo do autor, que reclama a fixação de indenização também por danos materiais, aduzindo ter experimentado prejuízos de ordem financeira pelo uso indevido de sua imagem. Inconformismo da ré, que suscita a inépcia da petição inicial, bem como a ocorrência da prescrição trienal da pretensão autoral. No mérito, defende a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a publicação em questão ostenta natureza bibliográfica e de conteúdo histórico, informativo e cultural, sendo a imagem do autor exposta em conjunto com outros jogadores, sem qualquer destaque. Questiona, ainda, o valor da indenização arbitrada. Parcial acolhimento apenas do pedido autoral. Petição inicial válida. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil. Prescrição trienal afastada. Comercialização do livro que alcança os dias atuais, caracterizando a continuidade do dano. MÉRITO. Uso indevido de imagem caracterizado. Precedentes. A proteção ao direito constitucional da imagem impede que terceiros dela se utilizem sem a autorização do retratado, sendo irrelevante se a publicação assume cunho depreciativo, humilhante ou vexatório. Irrelevância de não ter havido destaque específico do autor. Dano à imagem caracterizado. A indenização deve ser arbitrada em valor que atenda ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, observadas a complexidade e especificidades do caso concreto. Indenização mantida em R$ 10.000,00. DANOS MATERIAIS. Tema não apreciado pela sentença, com análise possível pelo órgão “ad quem”, na forma do artigo 1.013, §§ 1º e 3º do CPC. Indenização que deve ser acolhida, em consideração ao fato de que há usual contraprestação pelo uso de imagem em material publicitário, de modo que o autor deixou de lucrar com a exposição de sua imagem em álbum de figurinhas (art. 402 CC). Verba arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença reformada. Verba sucumbencial majorada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV; e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente